Tribunal: TJDFT
Processo: 0742896-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. GARANTIA NÃO ABSOLUTA. DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS PRÉVIAS. FUNDADAS RAZÕES DE CRIME FLAGRANCIAL. BUSCA REGULAR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas.
3. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório são válidos, eis que seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado.
4. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.